Tribunal: TJDFT
Processo: 0739108-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. EXAME DAS PROVAS. CRONOLOGIA DOS FATOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. O embargante tem razão ao afirmar que a data constante no protocolo de atendimento é 06/09/2021 e não 06/04/2021. Todavia, a alteração de tal informação não modifica a conclusão do julgado de que houve defeito no serviço prestado. A fragilidade no sistema de segurança permitiu que terceiro ativasse o chip em outro aparelho, tendo ocorrido uma migração com troca de chip em loja “Almaviva”, com protocolo 2021311429880, código de vendedor FA4LU, código de aprovação 206095585. A fragilidade no sistema de informação é causa do dano, de modo que se reconhece a responsabilidade da ré (art. 14 do CDC). Corrigida tal informação na fundamentação, o acórdão se mantem como prolatado em suas conclusões.
3 – Recurso conhecido e provido para alterações na fundamentação, mantendo-se o mesmo dispositivo.